Tribunal: TJSP
Processo: 1004030-18.2018.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
dos em folha de pagamento. O embargante fez prova de que os descontos continuaram (fl. 55), sendo que o banco embargado se limitou a responder (fls. 225/241) de maneira genérica e por petição padronizada. Não demonstrou que abateu os descontos ocorridos na folha de pagamento – com a limitação imposta no primeiro processo. O ajuizamento da ação monitória exigia uma petição inicial que não se limitasse a juntar os contratos (empréstimo e abertura de conta corrente), mas também explicasse a própria evolução do débito com os pagamentos parciais recebidos (pela limitação dos descontos em folha e em conta corrente causados pelo primeiro processo) e a origem e exatidão dos lançamentos da planilha de cálculos (amortizações e a comissão de permanência e suas origens, por exemplo). Inépcia da petição inicial da ação monitória reconhecida. Embargos à ação monitória procedentes por fundamentos distintos daquele mencionados em primeiro grau. Afastamento da sanção processual (multa) por litigância de má-fé. Comportamento do banco autor que não significou alteração da verdade dos fatos ou violação da lei e coisa julgada material.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1004030-18.2018.8.26.0168; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Dracena - 2a Vara; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Alexandre David Malfatti

Comarca:

Dracena

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA DE DIFERENÇAS APÓS LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE EM AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. POSSIBILIDADE. PROVA ESCRITA QUE DEVE CONTEMPLAR ADEQUADA PLANILHA COM EXPLICAÇÃO DA ORIGEM E DAS DEDUÇÕES ORIUNDAS DOS DESCONTOS E DO ATENDIMENTO DA LIMITAÇÃO JUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA DE DIFERENÇAS APÓS LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE EM AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. POSSIBILIDADE. PROVA ESCRITA QUE DEVE CONTEMPLAR ADEQUADA PLANILHA COM EXPLICAÇÃO DA ORIGEM E DAS DEDUÇÕES ORIUNDAS DOS DESCONTOS E DO ATENDIMENTO DA LIMITAÇÃO JUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA INADEQUADAMENTE. INÉPCIA DA AÇÃO MONITÓRIA RECONHECIDA. Ação monitória ajuizada pelo banco credora, para cobrar diferença do empréstimo concedido ao réu. Existência de ação judicial anterior que limitou os descontos em folha de pagamento e na conta corrente a 30% dos vencimentos do devedor. Essa limitação imposta pela sentença proferida na ação revisional não interferiu nos valores devidos pelo réu. Esse fundamento acolhido em primeiro grau não pode prevalecer como impeditivo da ação monitória. Isto é, ao banco autor foi vedado apenas debitar na folha de pagamento e na conta corrente quantia superior a 30% dos créditos (salário). Aquela sentença proferida no primeiro processo (ação revisional) em momento algum reduziu a dívida ou o valor de cada uma das prestações devidas. Era, por isso, lícito ao banco autor, na qualidade de credor, promover medidas extrajudiciais (notificação, fl. 24/25) e judiciais (ação monitória) para cobrança das diferenças oriundas dos valores das prestações - apuradas pelas diferentes entre os totais das prestações e aquilo que estava autorizado a debitar na conta corrente. Impedir a cobrança, como efetivado na r. sentença, significaria ampliar os efeitos objetivos da sentença e da coisa julgada formada no primeiro processo. Entretanto, a petição inicial não trouxe demonstrativo do débito com indicação dos débitos efetivados na conta corrente ou os descontos implementados em folha de pagamento. O embargante fez prova de que os descontos continuaram (fl. 55), sendo que o banco embargado se limitou a responder (fls. 225/241) de maneira genérica e por petição padronizada. Não demonstrou que abateu os descontos ocorridos na folha de pagamento – com a limitação imposta no primeiro processo. O ajuizamento da ação monitória exigia uma petição inicial que não se limitasse a juntar os contratos (empréstimo e abertura de conta corrente), mas também explicasse a própria evolução do débito com os pagamentos parciais recebidos (pela limitação dos descontos em folha e em conta corrente causados pelo primeiro processo) e a origem e exatidão dos lançamentos da planilha de cálculos (amortizações e a comissão de permanência e suas origens, por exemplo). Inépcia da petição inicial da ação monitória reconhecida. Embargos à ação monitória procedentes por fundamentos distintos daquele mencionados em primeiro grau. Afastamento da sanção processual (multa) por litigância de má-fé. Comportamento do banco autor que não significou alteração da verdade dos fatos ou violação da lei e coisa julgada material.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.